Tribunal: TJDFT
Processo: 0729956-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729956-16.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: BERENICE COELHO FIGUEIREDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DEMORA NÃO EXCESSIVA NA AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DIREITOS DA PERSONALIDADE PRESERVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E AO APELO DA AUTORA. 1.Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" 2. Não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado na autora. 3. A negativa de cobertura da administração ambulatorial do fármaco Noripurum na parte autora não se sustenta, uma vez que o rol previsto na Resolução no 465/2021 da ANS é exemplificativo. 4. Não está configurada a urgência do procedimento, tampouco a demora excessiva na emissão de autorização da terapia necessária para resguardar a saúde e a vida da segurada a ponto de lhe causar aflições físicas e psicológicas, que extrapolem os dissabores do cotidiano 5. Inexistência de macula dos direitos da personalidade da parte autora e do princípio da dignidade. 6. Recursos de Apelação Cível conhecidos. Negado provimento aos recursos de ambas as partes. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, e 12, ambos da Lei 9.656/98, 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que não pode ser condenada a fornecer tratamento sem cobertura no rol da ANS e sem previsão contratual, sob pena de ferir o princípio da boa-fé que rege as relações contratuais e causar insegurança jurídica. Enfatiza que o rol da ANS é taxativo. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação a todas as teses recursais acima descritas. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO, OAB/DF 20.334, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID. 37954013 - Pág. 12). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029